Tribunal: STF
Processo: HC 261759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.